Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-55.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702043-55.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: CLARINDO GOMES CALDAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo BANCO ITAUCARD S.A (ID 53864673) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 53363286). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator